Tribunal: TJDFT
Processo: 0746279-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CEB. APROVAÇÃO. NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA.

1. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no Edital possui mera expectativa de direito. Precedente STF.

2. O STF firmou entendimento no sentido de que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando o surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784).

3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373).

4. A ausência de provas sobre a preterição dos aprovados fora das vagas previstas no edital do concurso impossibilita a nomeação do candidato demandante.

5. Recurso conhecido e provido.